Tribunal: CARF
Processo: 11040.721279/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721279/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.399 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NELSON WENDT CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá PIttondo Deligne – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antônio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller
Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o
Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente
convocado). Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, sendo substituída pelo
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS e COFINS mercado interno, para o
qual foi elaborado Relatório de Verificações Fiscais conjunto quanto ao período compreendido
entre o 1o trimestre de 2010 ao 4o trimestre de 2011. Como se depreende deste Relatório, foram
identificadas as seguintes irregularidades cometidas pelo sujeito passivo:
4.1. Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito sobre Depreciação – 2010 e
2011: falta de prova da empresa da correta apropriação dos créditos de
depreciação;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721279/2012-51
Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721279/2012-51

4.2. Irregularidades nos Valores Alocados de Crédito Fretes de Transferências
entre Matriz e Filiais – 2010 e 2011: transferência de mercadorias para revenda
entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Entendeu a fiscalização que esta
despesa integra o custo de aquisição para o cliente da empresa, não sendo arcado
pela pessoa jurídica. A fiscalização indica que não pode se enquadrar no inciso
IX, nem no inciso II do art. 3o das Leis
4.3. Irregularidades na Apuração da Base de Cálculo das Contribuições – Receitas
Diversas - 2010 e 2011: A empresa indevidamente considerou como despesas não
operacionais as seguintes contas indicadas nas contas abrangidas pela conta "3402
- RECEITAS DIVERSAS": “3401 2496 - RECUP.DESPESAS COFINS”, “3402
49778
-
REC.CRED/PRESUMIDO
LEI
44247”,
“3402
35211
-
RECUP.DESP.PIS
FATURAMENTO”,
“3402
2550
-
RESULTADO
ALIENACAO DE BENS”, “3402 2526 - RENDAS DIVERSAS”, “3402 24538 -
RECEITAS C/DUPL INCOBRAVEIS” e “3402 24635 - RECEITAS PROJ
CULTURAL-LEI EST”.
4.4. Irregularidades na Apuração dos Créditos – Compras de Arroz em Casca de
Cerealistas, de Agropecuárias e de Coooperativas - 2010 e 2011: por se tratar de
produto sujeito à suspensão, não poderia a pessoa jurídica tomar crédito como
crédito básico, como feito pela pessoa jurídica, nas aquisições de arroz em casca.
4.5. Irregularidades na Determinação dos Créditos – Proporção de Créditos
Básicos com Relação às Vendas com Alíquota Zero - 2010 e 2011: a fiscalização
identificou erro do sujeito passivo vez que todos os créditos apurados à alíquota
de 1,65% ou 7,6% são vinculados à receita não tributada no mercado interno.
Além disso, todos os créditos presumidos calculados sobre insumos de origem
vegetal são vinculados à receita tributada no mercado interno. Contudo, os valores
a ressarcir/compensar para a presente empresa são proporcionais unicamente às
vendas com alíquota zero.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
parcialmente procedente para revisar em parte o item 4.1, 4.3 e 4.4, como indicado na conclusão
do acórdão:
Conclusão:
Considerando todo o exposto, foi realizada a apuração do crédito, tendo sido revistas as
seguintes irregularidades:
- parte da glosa dos créditos decorrentes de encargos de depreciação;
- exclusão das receitas de recuperação de despesas Cofins e PIS faturamento na
apuração da base de cálculo das contribuições (como Receitas Diversas);
- apuração de crédito presumido sobre as aquisições de arroz em casca de
cerealistas, agropecuárias, cooperativas (anteriormente apuradas como crédito
integral pelo contribuinte). (grifei)
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721279/2012-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010 DEPRECIAÇÃO
DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CABIMENTO. Poderão ser calculados
créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos sobre encargos de depreciação
incidentes sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. Na
sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o COFINS e PIS/Pasep
não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos e na
modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços de
transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados entre
seus diferentes estabelecimentos.
SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. INCIDÊNCIA. No regime de
apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, valores decorrentes de subvenção,
inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita tributável,
devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições. Somente a partir de
janeiro/2014, as receitas relativas à subvenção para investimento passaram a ser
excluídas da base de cálculo, desde que cumpridas as condições contidas na legislação
de regência.
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA. É suspensa
a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de “ARROZ EM CASCA”, código NCM 1006.10, efetuadas por pessoas
jurídicas agropecuária, cerealista e cooperativas de produção.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
E
INSUMOS
SUJEITOS
À
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO
PRESUMIDO. Não gera direito a crédito básico a aquisição de bens, insumos ou
serviços cuja incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins haja sido suspensa
por determinação legal, podendo o seu aproveitamento, quando possível, apenas como
crédito presumido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO. RATEIO.
Os créditos a que tem direito a pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo devem
ser vinculados às receitas de exportação, às receitas tributadas no mercado interno e às
receitas não tributadas no mercado interno pelo método de apropriação direta por meio
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração, ou pelo método
de rateio proporcional à receita bruta auferida. O método escolhido pela pessoa jurídica
deve ser aplicado em todo o ano-calendário.
RESSARCIMENTO. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL Por expressa previsão legal,
incabível atualização monetária ou incidência de juros sobre o crédito apurado no
âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins e do PIS/Pasep, passível de
utilização através de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2010 a 31/03/2010 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões
administrativas relativas a terceiros não vinculam os julgamentos emanados pelas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. NÃO VINCULAÇÃO. As
decisões judiciais proferidas com efeito meramente inter partes não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721279/2012-51

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2010 a 31/03/2010 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Intimada desta decisão a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i) a necessidade de reconhecer todos os créditos sobre depreciação do ativo
imobilizado,
devidamente
comprovado
pela
documentação
anexada
à
Manifestação de Inconformidade;
(ii) a validade dos créditos tomados sobre fretes na transferência entre
estabelecimentos (produto em elaboração, embalagens e produto acabado);
(iii) quanto aos valores de receitas, deveria a fiscalização ter lavrado o competente
auto de infração para a cobrança do valor eventualmente devido. Além disso,
quanto às conta contábeis remanescentes após a r. decisão recorrida, sustenta a
empresa que tributou o PIS e a COFINS sobre os valores crédito presumido de
ICMS e de Projeto Cultural - Lei Estadual/RS. Contudo, acrescenta que esta
tributação é indevida uma vez que os referidos benefícios fiscais não se
subsomem ao conceito de receita. Quanto às “RECEITAS C/DUPL
INCOBRÁVEIS”, sustenta a empresa que o PIS e a COFINS devidos na operação
foram pagos quando da emissão das notas fiscais inicialmente não pagas que
posteriormente foram pagas pelo contribuinte. No momento do recebimento, a
empresa não apura PIS e COFINS nessa operação.
(iv) quanto às aquisições de arroz em casca, a Recorrente afirma que os valores
não foram objeto de informação na nota fiscal pelo emitente, razão pela qual a
empresa adquirente não entendeu que aquelas operações estariam sujeitas à
suspensão e tomou o crédito integral. Anexa aos autos nota fiscal exemplificativa
evidenciando a ausência da informação da suspensão. Ademais, afirma que o
arroz em casca para revenda não foi sujeito a suspensão como exigido pelo art. 4o,
§3o da IN 660/2006.
(v) quanto ao rateio proporcional, a empresa pugna pela exclusão dos valores de
receitas indevidamente considerados no rateio pela fiscalização (valores objeto do
item 4.3. do relatório fiscal de receitas diversas). A planilha com a apuração
correta do rateio não teria sido considerada pela r. decisão recorrida. Sustenta que
os valores de crédito presumido de ICMS e projeto cultural, ainda que tenham
sido tributados, foram tributados indevidamente, razão pela qual não deveriam
integrar a proporção no rateio.
(vi) por fim, sustenta a necessidade de correção pela SELIC dos créditos de PIS e
COFINS reconhecidos no contencioso administrativo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
Fl. 2714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721279/2012-51

É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá PIttondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, como se passa a delinear a seguir.
Primeiramente, quanto à glosa de créditos referentes ao ativo imobilizado, o
Termo de Verificação Fiscal indica como motivo a falta de prova da empresa da correta
apropriação dos créditos de depreciação. A fiscalização solicitou a apresentação de planilhas de
demonstração da tomada de crédito que não foram apresentadas naquela oportunidade:
Além de não ter entregado as planilhas em mídia digital, conforme solicitado, a
empresa efetuou de maneira incompleta a entrega da documentação atinente aos
créditos sobre depreciação, não condizente com o que foi intimado e
impossibilitando a conferência por parte a autoridade fiscal da legitimidade destes
créditos.
Além de não constar à data de aquisição dos bens depreciados, se o bem foi
adquirido de pessoa física ou jurídica, se foi importado, se foi adquirido novo ou
usado, se foi usado depreciação simples ou acelerada, constata-se a existência de
bens alocados nas atividades administrativas, como aqueles da conta “1.30.020 0 –
Moveis e Equipamentos” e da conta “1.30.025 0 – Móveis e Equipamentos FL”.
Assim, por não ter o interessado comprovado a correta apropriação dos créditos
relativos à depreciação de seus bens incluídos no ativo imobilizado, mesmo que
regularmente intimado, função esta que lhe cabe por tratar-se de ressarcimento, todos os
valores foram glosados e ajustados na planilha em anexo, que faz parte indissolúvel
deste Relatório Fiscal. (grifei)
Na manifestação de inconformidade, a empresa anexou aos autos planilha que, no
seu entender, atendia integralmente à solicitação da fiscalização, sendo que as informações não
solicitadas foram igualmente apresentadas para buscar comprovar a integralidade do crédito. A r.
decisão recorrida entendeu que parte da prova apresentada seria sim suficiente, mantendo,
contudo, em relação a uma parcela em razão de não ser possível atestar que os bens seriam
novos/usados ou nacionais/importados. Nos termos da r. decisão:
Na planilha apresentada, vários itens constam com a informação de que a nota
fiscal não teria sido solicitada, não tendo informação quanto ao fornecedor, se o
bem seria usado ou novo, importado ou não. Foi mantida a glosa para tais créditos,
diante da impossibilidade de averiguação de seu enquadramento aos termos da IN SRF
no 457/2004. (grifei)
Contudo, em sede de Recurso, a contribuinte alega que as planilhas e documentos
apresentados foram integralmente suficientes, sendo que a r. decisão recorrida não teria
considerado notas fiscais e documentos apresentados pela empresa:
Inclusive, a fim de demonstrar a legitimidade dos créditos, a Contribuinte anexou
aos autos Razão do Ativo Imobilizado dos anos de 2007 a 2011, Relatório
Patrimonial dos anos de 2008 a 2011, bem como Notas Fiscais, por amostragem.
Fl. 2715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721279/2012-51

Nesse sentido, embora o acórdão recorrido tenha entendido que vários itens não
possuem a informação quanto ao fornecedor, se o bem seria usado ou novo, importado
ou não, da análise do Relatório Patrimonial e do Razão, percebe-se de forma pontual
que todos os bens adquiridos eram novos, uma vez que comprados diretamente de
empresas comerciais, distribuidoras e/ou concessionárias.
Na tentativa de indeferir os créditos pleiteados, busca o acórdão recorrido razões
diversas das constantes nos autos. As Notas Fiscais juntadas, não obstante por
amostragem, comprovam igualmente, as datas e valores de aquisição, assim como
todas informações necessárias para conciliar os demonstrativos das planilhas
elaboradas. (grifei)
Contudo, não é possível identificar se eventualmente alguma nota fiscal ou
documento apresentado pelo sujeito passivo não teria sido considerado pela r. decisão recorrida.
Ainda que os I. julgadores a quo tenham indicado que procederam com o recálculo considerando
a planilha apresentada pelo sujeito passivo, o recálculo foi realizado pela autoridade julgadora
sem uma direta remissão à planilha do contribuinte ou aos documentos por ele apresentados.
Com isso, importante que a autoridade fiscal de origem se manifeste de forma
conclusiva quanto aos documentos apresentados pelo sujeito passivo em sede de Manifestação
de Inconformidade, avaliando se são suficientes para comprovar os créditos que foram negados
por ausência de provas no Relatório Fiscal. Crucial que a fiscalização avalie se eventual crédito
não reconhecido pela DRJ (em parte não sujeita a recurso de ofício, frise-se) é passível de
reconhecimento considerando os documentos apresentados (planilha de composição da
depreciação, notas fiscais, relatório patrimonial e razão do ativo imobilizado).
Especificamente quanto à transferência de produtos entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, ainda que para essa relatora não seja relevante a distinção, observa-se que esse
CARF tem debate quanto ao reconhecimento da transferência em se tratando de produto
acabados, possuindo manifestações mais pacíficas no sentido de admitir o crédito sobre produtos
em elaboração e embalagens.
No Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que apresentou planilhas em excel
que evidenciaria que muitas das operações consideradas como remessas para revenda se referem,
na verdade, de remessa de produto em elaboração (arroz semibranqueado) e embalagens.
Importante que a fiscalização avalie se é possível identificar, dentre os valores glosados,
transferências que se referem às mercadorias em produção ou embalagens considerando os
documentos apresentados pelo sujeito passivo nos presentes autos, segregando, se possível, os
valores que se referem às transferências de produtos acabados, produtos em elaboração ou
embalagens.
Por fim, especificamente quanto às aquisições de arroz em casca (NCM 1006.10)
para as quais não constava a informação na nota fiscal da suspensão na forma do art. 2o, §2o, da
IN RFB 1.157/2011, ainda que eventualmente não possa ser relevante para o entendimento desta
relatora, há discussão neste CARF quanto a possibilidade da tomada de crédito nesta hipótese.
De fato, há divergência quanto à possibilidade da tomada de crédito integral quando inexiste
indicação na nota fiscal da informação da suspensão. Consoante indicado na Resolução n.o 3302-
000.328, de 25/07/2013:
Para a realização da venda de arroz em casca com suspensão do PIS e da Cofins, no
período de 04/04/2006 (data da publicação da IN SRF 636/2006) a 24/07/2006 (dia
anterior à publicação da IN SRF no 660/2006), a pessoa jurídica (autorizada) vendedora
Fl. 2716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721279/2012-51

deveria solicitar (e o adquirente fornecer) a declaração prevista no § 3o, do art. 2o da IN
SRF no 636/2006. A partir do dia 25/07/2006, além da referida declaração, a pessoa
jurídica vendedora deveria consignar na nota fiscal que a venda estava sendo realizada
com a suspensão do PIS e da Cofins (§ 2o, do art.2o, da IN SRF no 660/2006).
Em caso semelhante, este Colegiado entendeu que é necessário a comprovação de
que a operação atendia às condições legais para dar saída com suspensão do PIS e
da Cofins., conforme Acórdão no 3302-01.982, de 28/02/2013, proferido nos autos
do Processo no 11686.000013/2009-80.
Na oportunidade, o Colegiado entendeu que, não havendo o Fisco logrado provar
que a mercadoria saiu com suspensão do PIS e da Cofins, tem o contribuinte
adquirente o direito de escriturar o crédito normal e não o crédito presumido,
cabendo à Administração avaliar a necessidade e oportunidade de efetuar o
lançamento da exação que deixou de ser recolhida pelo fornecedor da Recorrente,
se for o caso.
Portanto, ao contrário do entendimento da Fiscalização, naquele julgado o Colegiado
entendeu que a suspensão somente se opera se forem cumpridos os requisitos formais
fixados pela Receita Federal do Brasil, conforme lhe autoriza o art. 9o, in fine, da Lei no
10.925/04.
Diante destes fatos, há necessidade de a Fiscalização efetuar um levantamento,
junto aos fornecedores da Recorrente, com o objetivo de identificar quem
efetivamente cumpriu os requisitos exigidos pela IN no 660/06 nas vendas de arroz
em casca para a Recorrente, ou seja, possui a declaração fornecida pela SLC
Alimentos S/A (para as vendas realizadas a partir 05/04/2006) e consignou na nota
fiscal que a mercadoria saiu com suspensão do PIS e da Cofins (para as vendas
realizadas a partir 25/07/2006). (grifei)
Cumpre mencionar que à época dos fatos sob análise apenas constava a exigência
da emissão da nota fiscal com o destaque, considerando que a solicitação de exigência de
declaração fornecida pela empresa adquirente que apure o imposto de renda com base no lucro
real foi extinta em 2009 com a Instrução Normativa RFB no 977/2009.
De toda forma, considerando a possibilidade deste entendimento prevalecer no
Colegiado quando do julgamento do mérito, entendo pertinente que a fiscalização realize
diligência semelhante à solicitada na Resolução acima transcrita, para:
1. Listar as compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente cujos
fornecedores NÃO consignaram na nota fiscal que a venda foi efetuada com
suspensão do PIS e da Cofins. A listagem deve conter, no mínimo, número da
nota fiscal, data e valor da operação e nome e CNPJ do fornecedor. Juntar, por
amostragem, cópias de notas fiscais de cada fornecedor. Se já existir cópia de
notas fiscais do fornecedor nos autos, não há necessidade de juntar novas cópias.
2. Listar as compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente cujos
fornecedores consignaram na nota fiscal que a venda foi efetuada com suspensão
do PIS e da Cofins. A listagem deve conter, no mínimo, número da nota fiscal,
data e valor da operação e nome e CNPJ do fornecedor. Juntar, por amostragem,
cópia de notas fiscais de cada fornecedor. Se já existir cópia de notas fiscais do
fornecedor nos autos, não há necessidade de juntar novas cópias.
Fl. 2717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721279/2012-51

3. No relatório de conclusão da Diligência deve constar um resumo do valor das
compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente em cada uma das situações
descritas nos itens anteriores.
Diante dessas razões, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721 proponho o
conversão do julgamento do recurso em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore
relatório fiscal conclusivo no qual:
(i)
se manifeste quanto aos documentos apresentados pelo sujeito passivo em
sede de Manifestação de Inconformidade quanto aos créditos sobre o ativo
imobilizado, avaliando se são suficientes para comprovar os créditos que
foram negados por ausência de provas no Relatório Fiscal. Crucial que a
fiscalização avalie se eventual crédito não reconhecido pela DRJ (em parte
não sujeita a recurso de ofício, frise-se) é passível de reconhecimento
considerando os documentos apresentados (planilha de composição da
depreciação, notas fiscais, relatório patrimonial e razão do ativo
imobilizado);
(ii)
informe se dentre os valores glosados em relação à transferência de
produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica é possível identificar
transferências que se referem às mercadorias em produção ou embalagens
considerando os documentos apresentados pelo sujeito passivo nos
presentes autos, segregando os valores que se referem às transferências de
produtos acabados, produtos em elaboração e embalagens.
(iii)
Elabore duas listas referentes às compras de arroz em casca realizada pela
Recorrente trazendo um resumo dos valores das compras em cada uma das
situações descritas abaixo:
(iii.1) Listar as compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente
cujos fornecedores NÃO consignaram na nota fiscal que a venda foi
efetuada com suspensão do PIS e da Cofins. A listagem deve conter, no
mínimo, número da nota fiscal, data e valor da operação e nome e CNPJ
do fornecedor. Juntar, por amostragem, cópias de notas fiscais de cada
fornecedor. Se já existir cópia de notas fiscais do fornecedor nos autos,
não há necessidade de juntar novas cópias.
(iii.2). Listar as compras de arroz em casca realizadas pela Recorrente
cujos fornecedores consignaram na nota fiscal que a venda foi efetuada
com suspensão do PIS e da Cofins. A listagem deve conter, no mínimo,
número da nota fiscal, data e valor da operação e nome e CNPJ do
fornecedor. Juntar, por amostragem, cópia de notas fiscais de cada
fornecedor. Se já existir cópia de notas fiscais do fornecedor nos autos,
não há necessidade de juntar novas cópias.

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 2718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.399 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721279/2012-51

Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Fl. 2719
DF CARF MF
Documento nato-digital